Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703567-31.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MAURICIO LIMA CARDOSO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELO BANCO. HONORÁRIOS NÃO CONSTANTES NOS CÁLCULOS. INCLUSÃO CABÍVEL. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração do agravante e confirmou a homologação dos cálculos apresentados pelo banco-agravado. 2. No caso, a incorreção da memória discriminada e atualizada de cálculos do banco-executado é notória, porque não observada a inclusão dos honorários advocatícios fixados em cumprimento de sentença no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, apesar de expressamente previstos na decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Não constando do crédito devido ao agravante o valor arbitrado a título de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, necessária a modificação da decisão agravada homologatória dos cálculos, nesse ponto. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, e 494, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que inexatidões ou erros de cálculos não estão sujeitos à prescrição ou coisa julgada, sob pena de concretizar cerceamento de defesa, enriquecimento sem causa e excesso de execução. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, requer o afastamento da multa processual. Postula que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da CF. Isso porque “A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional (...) que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88”. (AgInt no AREsp 1398915/PB, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/4/2020). O recurso também não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 494, inciso I, do CPC, porque o mencionado dispositivo não foi apreciado pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Na remota hipótese de ser superável tal barreira, ainda assim o apelo não comporta seguimento, porquanto a Corte Superior também entende que “tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão.” (AgInt no REsp 1830905/SC, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 11/3/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). No tocante ao tema de afastamento da multa processual, a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1601323/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015